Tribunal: CARF
Processo: 13074.721452/2024-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.721452/2024-92
ACÓRDÃO
1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021, 2022
MULTA QUALIFICADA. DOLO SONEGATÓRIO.
Presente o dolo sonegatório, evidenciado pela forma reiterada de
confissão de débitos, ano a ano, em somente 10% dos valores apurados na
ECF, bem assim da escrituração de valores não pagos de estimativas, nas
apurações de todos os anos-calendários, cabível a qualificação da multa de
ofício.
MULTA ISOLADA POR ESTIMATIVAS NÃO-PAGAS. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA DE OFÍCIO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei n. 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ART. 135, III, DO CTN.
Devem ser responsabilizados pessoalmente os sócios-administradores,
subscritores das escritas fiscais e beneficiários da distribuição de lucros de
que resultou o pagamento a menor de tributos, evidenciando o dolo
sonegatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício; ao recurso voluntário dos coobrigados Antonio Gomes Perianes Neto e José
Manuel Miranda e ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada em relação à imputação da
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
2
multa qualificada. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário da pessoa
jurídica autuada em relação à cobrança da multa isolada. Vencidos os Conselheiros Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e André Luis Ulrich Pinto e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz
(Relatora) que votaram por cancelar essa exigência. Designado o Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de ofício e voluntários, interpostos por MANETONI
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e pelos sócios
responsáveis JOSÉ MANOEL MIRANDA e ANTÔNIO GOMES PERIANES NETO, em face do Acórdão n.
106-048.491 – 12a TURMA/DRJ06, que deu parcial provimento às impugnações dos sujeitos
passivos, para, nos termos do dispositivo decisório:
- manter em sua integralidade os autos de infração lavrados,
IRPJ, CSLL e respectivas Multas aplicadas, de Ofício e Isolada,
além dos respectivos juros moratórios;
- manter a responsabilidade pessoal e solidária atribuída aos
sócios administradores, Srs. Antônio Gomes Perianes Neto e
José Manuel Miranda;
- excluir do polo passivo do lançamento a pessoa jurídica
Indústria Metalúrgica Sul Fluminense LTDA e o contador, Sr.
Luis Antônio Pucineli.

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
3
Segundo consta do Relatório de Lançamento (fls. 39-65), a pessoa jurídica
recorrente foi autuada em decorrência de procedimento de auditoria interna de DCTF, que
culminou na lavratura dos autos de Infração de IRPJ, CSLL e multa isolada (fls. 2 a 38), decorrente
da falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL (art.44, II, b, da Lei n. 9.430/96), e da Falta
de declaração de tributos e informações falsas (art.44, I, §1o, VI, da Lei n. 9.430/96).
Abaixo, o resumo das divergências encontrada entre a DCTF e as escriturações EFD
e ECF do contribuinte:

Apesar de devidamente intimado sobre tais inconsistências, o sujeito passivo não se
manifestou, não regularizou as divergências constatadas e não recolheu os tributos e encargos
devidos.
O relatório fiscal registra, ainda, que o sujeito passivo declarou alguns valores de
estimativa de IRPJ e CSLL em sua escrituração contábil fiscal – ECF (registros N630- IRPJ, N670-CSLL
e L100), os quais não foram objeto de confissão em DCTF, não sendo localizados também os
pagamentos devidos nos sistemas da RFB; que os valores pagos, quando houve, foram realizados
em exatamente 10% do valor que foi declarado na escrita; tal situação implicou a qualificação da
multa de ofício, entendendo-se a ocorrência da supressão do tributo mediante ato doloso, com
evidente intuito de fraude.
Inconformado com o Acórdão de Impugnação, a pessoa jurídica autuada interpôs
recurso voluntário (fls. 600-637), pretendendo “que sejam reconhecidas a desqualificação da
multa de ofício, a aplicação do Princípio da Consunção para afastar a cumulação das multas
isolada e de ofício. Ainda, se reivindica a conversão do julgamento em diligência em relação à
dedutibilidade das despesas”.
Afirmou a impossibilidade de equiparar a suposta falta de declaração/pagamento à
fraude/sonegação para qualificar a multa, e que não restaram individualizadas as condutas que
ensejariam o reconhecimento da presença do dolo de fraude, sonegação ou conluio a justificar a
penalidade no patamar aplicado.
Defende que, em observância ao princípio da consunção, a multa de ofício deve
absorver a multa isolada, dada a “conexão” existente entre as condutas de recolher as estimativas
mensais e a de recolher o tributo devido quando do ajuste anual, sendo aquela primeira conduta
preparatória dessa segunda.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
4
Por fim, requereu a “conversão do julgamento em diligência para verificação das
despesas dedutíveis, que integram o aspecto quantitativo da autuação, impondo a necessidade de
apreciação, conforme art. 18 do Decreto n. 70.235/ 1972, para afastar eventual nulidade absoluta
do lançamento”.
As pessoas físicas recorrentes, em suas razões (fls. 518-556 e 559-597), repisam
tudo quanto consta da peça recursal da empresa autuada, acrescentando, em relação às suas
responsabilidades, que não restaram suficientemente individualizadas as suas condutas, não
sendo suficiente a mera referência aos atos de administração e gestão para incluí-los na autuação.
Pedem, assim, a exclusão da responsabilidade que lhes foi atribuída com fundamento no art. 135,
III, do CTN.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, e tendo em vista da alçada prevista na
Portaria MF no 2/2023, vigente na data deste julgamento (Súmula CARF n. 177), conheço do
recurso de ofício.
Quanto aos recursos voluntários, são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais para serem admitidos, razão pela qual também deles conheço.

1 DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS INTERPOSTOS PELA PESSOA JURÍDICA AUTUADA E PELOS
RESPONSÁVEIS PESSOAS FÍSICAS, JOSÉ MANOEL MIRANDA E ANTÔNIO GOMES PERIANES NETO

1.1 PRELIMINARMENTE: DO REQUERIMENTO DA BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA PARA A QUE
SEJA PROCEDIDA A DEDUÇÃO DE DESPESAS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL

Sustentam os recorrentes que, quando da autuação, não foram consideradas as
despesas dedutíveis, dispostas no RIR/18, por não estarem escrituradas; asseveram que a
existência de tais despesas é o que justifica as diferenças apuradas entre as receitas declaradas na
ECF e o valor dos débitos confessados na DCTF; que, no caso, houve um mero erro contábil,
quando do preenchimento da ECF, ao não escriturar as despesas que foram abatidas das receitas,
na apuração da base de cálculo que foi utilizada para a confissão dos débitos em DCTF.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
5
Certo, contudo, que, em sede de litígio administrativo, não é possível a coleta de
documentos e informações contábeis que não constaram das escritas do contribuinte, para,
somente agora, pretender classifica-las na apuração das bases de cálculo dos tributos devidos, que
foram declarados e confessados de forma inconsistente pela autuada.
Vale ressaltar que a recorrente sequer atendeu às intimações fiscais havidas no
curso da fiscalização, quando intimada a justificar as divergências havidas entre as DCTFs e a
ECFs do períodos fiscalizados.
Ainda, as informações e documentos que a recorrente pretende que sejam
consideradas sequer constam dos autos, não foram trazidos pela autuada nem mesmo quando
da apresentação de seu recurso, nessa instância recursal, o que seria imprescindível para a
pretensa conversão deste julgamento em diligência.
Destaque-se que, a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto n. 70.235, de 1972, caberia
à impugnante trazer, juntamente com suas alegações, todos os documentos que lhes confiram
força probante, o que inocorreu na espécie.
Assim, estar-se diante pedido de diligência desacompanhado de quaisquer
elementos probatórios relacionadas às despesas que pretende deduzir; ausentes tais elementos,
não há como se pode cogitar da existência de um lançamento incorreto, a maior, que tenha sido
realizado pela autoridade fiscal (objeto deste reexame), em decorrência de equívoco na base de
cálculo utilizada na apuração – que é a constante das ECFs transmitidas pela recorrente.
Indefiro, portanto, o pedido de conversão do presente julgamento em diligência.

1.2 MÉRITO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
1.2.1 DA MULTA QUALIFICADA. DOLO SONEGATÓRIO.

Alegam as recorrentes que a mera constatação da omissão de receita ou de
rendimentos, ou a existência de erros escriturais, não são suficientes à qualificação da multa de
ofício; invocam, em seus arrazoados, o teor das Súmulas Carf ns. 14 e 25, cujos teores destaco
abaixo:

Súmula CARF n. 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF n. 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
6
a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.

Contudo, o caso não é de aplicação da qualificadora por mera omissão de receitas;
as súmulas referenciadas não tratam da situação denotada do presente processo.
No caso em apreço, a fiscalização constatou que a empresa recorrente declarou,
nas ECFs em auditoria, pagamentos das estimativas de IRPJ e CSLL inexistentes, não localizados
no sistema da Receita Federal, como se realizados no valor total apurado na ECF; a tabela abaixo
exemplifica a ocorrência, demonstrando a dedução, do resultado do ano-calendário 2019, dos
valores incorretos, que foram registrados nos livros N630-IRPJ, N670-CSLL e L100 das ECFs:

O contexto da autuação, então, revela que as inconsistências evidenciadas em
auditoria não podem ser consideradas meros erros ou inexatidões; além das informações de
pagamentos inexistentes que foram escrituradas, restou demonstrada a prática reiterada da
autuada em confessar seus débitos de IRPJ e CSLL (tributos objeto da presente autuação) em
DCTF nos valores correspondentes a exatos 10% (dez por cento) dos débitos informados nas ECF.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
7
Destaco, abaixo, as tabelas que integram o anexo II do Relatório Fiscal, fls. 153-155), que
demonstram referida prática:

- IRPJ:

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
8

- CSSL:

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
9

Diante de tais fatos é que a fiscalização entendeu configurada a ocorrência de
fraude e sonegação, havendo por dolosa a conduta do sujeito passivo em reduzir os valores
tributos devidos, mediante a prestação de informações falsas em suas declarações.
Por conseguinte, a multa de ofício foi qualificada, com fundamento no art. 44, I, §
1o, VI, da Lei n. 9.430/96, incluído pela Lei n. 14.689/23, c/c art. 72 da Lei n. 4.502/64; destas
constatações decorreu também a responsabilização tributária dos sócios, fundada em ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Não há como prosperar, portanto, o pedido de exclusão da qualificadora.

1.2.2 DA MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.

Insurgem-se também os recorrentes contra a aplicação da multa isolada – prevista
no art. 44, II, “b”, da Lei n. 9.430/96, com a redação da dada pela Lei n. 11.488/07 –, em 50% sobre
as estimativas não recolhidas, aplicada de forma concomitante com a multa de ofício, por falta de
pagamento dos tributos IRPJ e CSLL apurados nos ajustes anuais dos anos-calendários objeto da
auditoria.
A respeito da impossibilidade da concomitância na aplicação das referidas
penalidades, em aplicação do princípio da consunção, salutar citar, em rememorar histórico, o
voto do Conselheiro Marcos Vinicius Neder, constante do Acórdão CSRF 01-05.501, de
18/09/2006, do antigo Conselho de Contribuintes:

APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA
— Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas no curso do período de
apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo
apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento
da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato
de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da
segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a
efetivação
da
arrecadação
tributária,
atendida
pelo
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
10
recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e
o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de
antecipar essa mesma arrecadação.

A discussão tem lugar no estudo do direito sancionatório e, na época em que
prolatado o acórdão acima referido – paradigmático para o estudo desta matéria – havia por
eleito um critério temporal referente ao lançamento como baliza para a aplicação da multa isolada
do art. 44, II, b, da Lei n. 9.430/96 (em sua redação original) e da multa de ofício por falta de
pagamento dos tributos nos ajustes anuais.
Haveria de se aplicar a multa isolada pela falta do pagamento das estimativas acaso
o lançamento fosse efetuado antes do encerramento do ano-calendário e, portanto, antes da
apuração do valor do ajuste – de modo que não configurada a hipótese de multa de ofício.
Diversa a situação em que os lançamentos são realizados após o encerramento do
ano-calendário – maior parte dos casos, à evidência. Nesses, a base de cálculo da multa a ser
lançada haveria de se limitar aos valores do IRPJ e de CSLL devidos no ajuste, ou melhor: à
diferença entre a estimativa efetivamente recolhida e o valor do ajuste; se sobre tal diferença já
houvesse o lançamento de multa de ofício proporcional, nenhuma multa isolada poderia ser
constituída. Consoante essa linha de raciocínio, se houvesse apuração de prejuízo fiscal no
exercício, ao final do ano-calendário, sequer haveria de se falar na aplicação de multa isolada pelo
não recolhimento das estimativas (v. g. Acórdão CSRF 01-04.930, de 12/04/2004).
Com a Medida Provisória n. 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei n.
11.488, de 15 de junho de 2007, ficou superada essa interpretação; passe-se a não mais cogitar de
que a multa isolada, para ser lançada, dependa da existência de valores de IRPJ e de CSLL devidos
no ajuste.
A reforma legislativa de 2007, contudo, no meu entender, não passou a permitir a
concomitância das penalidades – antes já entendidas como inconciliáveis; o racional que ensejou o
enunciado na Súmula 105 do CARF (“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício”) não restou abalado.
O que ficou afastada foi a limitação – que antes se interpretava existente – a que a
multa isolada somente fosse aplicada sobre eventual valor que tivesse deixado de ser recolhido
em vista do resultado apurado no ajuste anual – somente teria lugar (em lançamento relativo a
exercício encerrado) se, após o encerramento do exercício, as estimativas recolhidas resultassem
em montante menor que o devido no período.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
11
Não houve de prosperar a interpretação “consequencialista pragmática”, que
propunha a exclusão da incidência da multa isolada – apartando-se da legalidade estrita,
orientando-se por olhar lançado para o resultado do exercício – quando constatada a inexistência
de diferença de tributo na apuração de ajuste do ano-calendário.
Decerto, a omissão de receita (ou a dedução indevida de despesas para o
recolhimento de estimativas com base em balanços de suspensão ou redução) é conduta que
pode resultar no não-recolhimento das estimativas, bem como o não-pagamento dos valores dos
tributos que seriam devidos do ajuste.
Quando a conduta omissiva não repercutir no valor do ajuste, a falta do
recolhimento das estimativas há de ser punida pela incidência da multa isolada. Todavia, se esta
falta repercutir integralmente no ajuste, com a aplicação da multa de ofício sobre os valores
objeto do lançamento pela fiscalização, certo que essa punição deve absorver – por ser inclusive
mais elevada – a punição prevista para o caso de não recolhimento das estimativas mensais.
Adotando referido entendimento cito o percuciente voto da relatoria Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, proferido em 7 de junho de 2024, destacado do Acórdão n.
9101-007.040-CSRF/1a Turma (Processo n. 10530.721458/2015-56, Recurso Especial do
Procurador):

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO Pelo princípio da absorção ou consunção, não
deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de
sanção sobre o dever de recolher em definitivo.

Concluo, portanto, pela impossibilidade de concomitância da incidência das multas
de ofício e isolada ao presente caso, devendo subsistir apenas a multa de ofício aplicada,
provendo-se os recursos nesta parte.

1.2.3 DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES

Em relação à responsabilidade dos sócios administradores, Srs. Antônio Gomes
Perianes Neto e José Manuel Miranda, uma vez presente o dolo sonegatório, evidenciado por tudo
quanto examinado no item 1.2.1 deste voto, e sendo os recorrente os sócios-administradores da
empresa autuada, não há reparos a fazer na autuação.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
12
Registre-se que a administração da sociedade pelos ora responsabilizados não é
controvertida. Ainda, está expressamente prevista que será exercida em conjunto, por ambos os
sócios, no artigo 8o da Cláusula 4a (Da Administração Social) do Contrato Social registrado na
JUCESP (anexo II e item 30 do Relatório de Lançamento):

Registre-se que, tanto as ECFs quanto as DCTFs foram assinadas eletronicamente
pelos sócios administradores da pessoa jurídica à época (além de seu contador).
Nesse sentido, o art. 135, inciso III, do CTN, dispõe que são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, no qual se enquadram os
sócios-administradores da autuada, os Srs. Antônio Gomes Perianes Neto e José Manuel Miranda,
ora recorrentes.
Por tais razões, há de ser mantida a responsabilidade pessoal constante dos autos.

2 DO RECURSO DE OFÍCIO

No Acórdão recorrido, houve a exclusão da responsabilidade de pessoa jurídica
havida como integrante de grupo econômico, a Indústria Metalúrgica Sul Fluminense LTDA - CNPJ
n. 11.701.126/0005-33, bem assim do contador da autuada principal, o Sr. Luis Antônio Pucineli.
Quanto à pessoa jurídica Indústria Metalúrgica sul Fluminense LTDA, irreparável o
acórdão da DRJ, eis que, para a responsabilização de pessoa jurídica diversa, não basta que
pertença ao mesmo grupo econômico, sendo imprescindível a demonstração de que tenham
realizado, conjuntamente, a situação configuradora do fato gerador – ou a existência, ao menos,
em uma interpretação extensiva da norma de sujeição passiva, de confusão patrimonial, o que
não foi sequer ilado pela fiscalização.
Insuficiente, nesse sentido, o fundamento da autuação para a responsabilização da
empresa terceira: somente o fato de possuírem os mesmos sócios, objetivo social, endereço de e-
mail, etc; não restando afigurada a solidariedade, ademais, prevista no art. 124, III, do CTN.
No que se refere ao contador da empresa, o Sr. Luis Antônio Pucineli, igualmente
não há como ser responsabilizado pelos fatos apurados neste processo; com efeito, somente
atuou como contratado pela pessoa jurídica autuada a partir de 26 de janeiro de 2022 e, portanto,
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
13
em momento posterior aos fatos trazidos na autuação; repise-se que os fatos concernem aos
anos-calendários 2018, 2019, 2020 e 2021.
Por fim, destaque-se que, no item 42 do Relatório de Lançamento, há a indicação de
que o contador que assinou as ECFs auditadas foi o Sr. Felipe Vieira Gonçalvez Santos – que não foi
incluído como responsável nas autuações em exame.
Assim, deve ser desprovido o recurso de ofício.

3 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos
voluntários, somente para excluir a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de
ofício; e pelo conhecimento e desprovimento do recurso de ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, redator designado:
Peço vênia à I. Relatora para manifestar divergência em relação à concomitância da
multa isolada com a multa de ofício exigida junto com o tributo.
O pagamento do imposto por estimativa foi instituído pela Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Essa Lei estabeleceu período de apuração trimestral para o IRPJ, com a opção
anual sendo que, nesse último caso, existe a obrigatoriedade de recolher o tributo mensalmente,
determinado sobre uma base de cálculo estimada mediante a aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei no 9.249/95.
Entendeu o legislador que, feita a opção pelo recolhimento por estimativa, a
ausência ou insuficiência desses pagamentos constituiria em sanção passível de punição via multa
de ofício calculada sobre o montante não recolhido e aplicada isoladamente, nos termos do inciso
IV, do § 1o , do art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
14
A questão de fato é polêmica. Neste Colegiado, alguns entendem que não se
justificaria a aplicação da multa após o encerramento do período de apuração, quando já teriam
sido realizados os devidos ajustes. Nesse caso bastaria a cobrança de eventual imposto apurado
no ajuste acompanhado, aí sim, da respectiva multa.
Esse posicionamento praticamente nega eficácia ao dispositivo legal supra
mencionado, pois limitaria sua aplicabilidade a procedimentos de fiscalização efetuados durante o
período sob exame. Além do mais, ignora a literalidade do texto legal que determina a aplicação
da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ajuste, ou seja, a Lei determina
claramente que a multa pode ser imputada após o encerramento do período e mesmo sem tributo
apurado no ajuste A principal e respeitável linha argumentativa daqueles que defendem essa tese
parte do próprio texto legal. Na redação original tem-se (destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença
de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(....)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(....)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-
lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente;
(......)

Com base na redação do caput essa corrente defende que, mesmo na forma
isolada, a multa incidiria sobre a totalidade ou diferença de tributo. Com a ressalva de que o valor
pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo, a lógica do pagamento de estimativas
seria antecipar para os meses do ano-calendário o recolhimento do tributo que, de outra forma,
seria devido apenas ao final do exercício.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
15
Sob essa ótica, a tese defende que o tributo apurado no ajuste e a estimativa paga
ao longo do período devem estar intrinsecamente relacionados de forma a que a provisão para
pagamento do tributo deve coincidir com o montante pago de estimativa ao final do exercício.
Assim, concluem que só há que se falar em multa isolada quando evidenciada a existência de
tributo devido.
A princípio, alinhei-me nessa posição e com ela votei em alguns julgados. Hoje, após
cuidadosa reflexão penso que essa tese está equivocada porque, apesar de sua construção lógica
ser irrefutável, mistura situações distintas.
O texto original da lei estabelece que a multa isolada seria calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição. Entendeu-se assim que o legislador
estabeleceu uma norma de imposição tributária quando na verdade o não recolhimento das
estimativas impõe a aplicação de uma regra sancionatória.
Aquela avaliação não mais se justifica a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, onde fica clara a distinção
(destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(.......)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre
o valor do pagamento mensal:
(......)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(.....)
Inexiste assim a estreita correlação entre o tributo correspondente e a estimativa a
ser paga no curso do ano. Registre-se que essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz
qualquer ampliação da base de cálculo da multa, simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
A inexistência de correlação entre o tributo e a estimativa fez-me refletir também
sobre a questão da concomitância, ou seja, a aplicação da multa de ofício exigida junto com o
tributo e a multa sobre as estimativas.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
16
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade de normas é
violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de preparação ou de
execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), chamado consuntivo, ou tão-somente
como condutas, anteriores ou posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente,
dependentemente, deste último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais
grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador tributário foi
justamente deixar clara a independência entre as irregularidades, inclusive alterando o texto da
norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime progressivo, situação
típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico), necessariamente
deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento normativo, menos grave que o
primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade — passagem por um
minus em direção a um plus.
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a subsunção a
dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de ofício,
a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não necessariamente é
antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do tributo devido a título de estimativas,
suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do princípio da
consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer que
a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais especificamente, um
concurso material: duas condutas delituosas causam dois resultados delituosos.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.721452/2024-92
17
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do tributo devido a
título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade
juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo.
Sob essa ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou a norma ao caso concreto, no
exercício do poder-dever legal, motivo pelo qual voto por manter a imputação da multa isolada
em sua integralidade.
Importa ressaltar que a Súmula CARF no 101 NÃO SE APLICA A FATOS GERADORES
POSTERIORES À LEI No 11.488/2007, eis que todas as decisões que serviram de base à edição da
Súmula não levaram em consideração a mudança legislativa.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 665
DF CARF MF
Original